Tribunal: TJSP
Processo: 0710320-91.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
BEM MÓVEL – Compra e Venda de veículo usado – Transferência de propriedade – Obrigação do comprador em realizar a transferência do veículo perante o órgão de administração do trânsito – Artigo 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Vendedor que deve comunicar a venda para se isentar das penalidades administrativas perante o órgão administrativo – Responsabilidade solidária perante o

Ementa:
BEM MÓVEL – Compra e Venda de veículo usado – Transferência de propriedade – Obrigação do comprador em realizar a transferência do veículo perante o órgão de administração do trânsito – Artigo 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro – Vendedor que deve comunicar a venda para se isentar das penalidades administrativas perante o órgão administrativo – Responsabilidade solidária perante o órgão administrativo que, entretanto não afasta a responsabilidade do adquirente perante o alienante por eventuais danos decorrentes do descumprimento de sua obrigação – Autor que alienou o veículo de sua propriedade à requerida, fornecendo-lhe o certificado de registro do automóvel (CRV) e a autorização para transferência da propriedade junto ao DETRAN, devidamente preenchida e com firma reconhecida – Veículo vendido a terceiro – Prática de crime – Furto qualificado, em que houve identificação do veículo como utilizado pelo meliante para a prática do delito – Vendedor que é policial militar e teve seu nome envolvido - Dano moral caracterizado – Indenização – Sentença mantida.

Recursos não providos.